Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729663-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ISAAC BISPO DE SOUSA SILVA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAAC BISPO DE SOUSA SILVA em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do processo 0715755-93.2024.8.07.0007, no qual pretende a suspensão dos descontos que vêm sendo realizados em sua conta bancária pelo agravado, ID 204473460, nos seguintes termos: Indefiro ao autor os benefícios da justiça gratuita, haja vista que percebe rendimentos brutos de R$18.245,29 e, após descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição de pensão militar, valor superior a R$15.000,00. Anote-se, ademais, que os descontos facultativos referentes a contratos de empréstimo não são considerados para fins de concessão da benesse. Intime-se, assim, para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 61705755), que " a capacidade financeira somente pode ser medida através do rendimento líquido, tendo em vista que os descontos realizados mitigam de forma considerável a mesma". Requereu o deferimento do efeito suspensivo ao agravo, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, excetuando-se apenas as medidas de caráter urgente (art. 300/CPC), até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital